Tribunal: CARF
Processo: 10680.932340/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.932340/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.082 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
SNC-LAVALIN PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.932340/2011-12
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.082 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.932340/2011-12

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 16-87.693,
proferido pela 5a Turma da DRJ/SPO, em que por unanimidade de votos, os membros julgadores
decidiram julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade.
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fls. 19 que homologou em parte a compensação declarada nos PER/DCOMPs
vinculados ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário de 2008.
O crédito no montante de R$ 2.824.699,97 indicado no PER/DCOMP identificado
sob no 39367.90616.211111.1.7.02-9504 foi analisado de forma eletrônica pelo sistema de
processamento da Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o Despacho Decisório em
comento, assinado pelo titular da unidade de jurisdição da requerente, pelo qual foi apurado
saldo negativo de IRPJ disponível para compensação no valor de R$ 2.511.973,90.
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP:

Cientificado em 13/01/2012, o contribuinte irresignado, impugnou o despacho
decisório, manifestando a sua inconformidade às fls. 02 a 07, pela qual alega em apertada síntese
que se equivocou no informação do montante do IRRF, que de acordo com a ficha 54 da
DIPJ/2009, totaliza o montante de R$ 3.137.426,04.
O pleito foi analisado pela DRJ de São Paulo, que deu parcial provimento à
manifestação de inconformidade interposta pela interessada para confirmar, além do crédito já
reconhecido no despacho decisório recorrido, a diferença de R$ 296.252,20, a título de Saldo
Negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2009, e homologar as compensações declaradas
até o limite do direito creditório reconhecido.
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho em
que alega que a diferença entre os valores de retenção na fonte apontados pelo contribuinte em
sua DIPJ 2009 e os valores confirmados pela DRJ/SP totaliza R$ 16.473,87 (R$ 3.137.426,04 -
R$ 3.120.952,17), o que corresponde ao crédito glosado do contribuinte. Note-se, pois, que o
montante de IRRF informado na ficha 54 da DIPJ 2009 e não confirmado pelo Fisco resultaria
em prejuízo fiscal ainda maior que o considerado no crédito utilizado pelo contribuinte. E que os
valores não confirmados de IRRF resultam em exigência de débito tributário que somente
poderia ser desconstituído pela apresentação de documentos que devem ser produzidos por
terceiros, o que é inadmissível, além do que o contribuinte não estaria obrigado a guardar
qualquer documentação pertinente, além da DIPJ já apresentada nos autos, que atesta as
retenções na fonte, já que transcorridos mais de 5 anos do período examinado.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.082 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.932340/2011-12

Sustenta que o Recorrente não pode sofrer qualquer ônus em virtude da ausência
de declaração ou declaração incorreta da fonte pagadora, a quem competia o dever de reter e
informar corretamente tal circunstância na DIRF, sob pena de impor ao contribuinte substituto a
sujeição em duplicidade do tributo, já que sofreu a retenção e encontra-se impedido, pelo Fisco,
de proceder a sua restituição / compensação.
Caso não se entenda ser o caso de imediato cancelamento do débito tributário
remanescente, deve ser baixado o feito em diligência para que a Delegacia de origem não apenas
confronte as informações prestadas pelo contribuinte com os dados disponíveis nos sistemas de
processamento SIEF/PAGAMENTOS e SIEF/DIRF, mas também o faça com as DCTFs
transmitidas pelas fontes pagadoras, cujos CNPJs foram devidamente indicados na referida
Declaração do Imposto de Renda do exercício de 2009, assim como com as notas fiscais de
serviço e quaisquer outros documentos que estejam disponíveis (livros contábeis, borderôs,
extratos e outros documentos fiscais e bancários) que atestem as efetivas retenções informadas
e/ou o recebimento pelo contribuinte substituído dos valores líquidos (já com o decote do
imposto).
Registra, por fim, que a busca pela verdade material, diga-se por derradeiro, é
obrigação indeclinável da Administração Pública, a quem compete, por força dos artigos 147,
§2o e 149, incisos IV e VIII do CTN, inclusive o dever legal de corrigir de eventuais informações
contidas incorretamente na declaração dos terceiros responsáveis pela retenção do imposto de
renda, com base na documentação que lhe é acessível, seja pelo próprio sistema, seja por meio da
notificação de terceiros.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

Mérito
No mérito, em que pese o descontentamento da Recorrente, seu pleito não merece
prosperar. A ausência de argumentação específica direcionada à parte sucumbente no acórdão de
manifestação de inconformidade, além da ausência de provas de seu direito impedem o
reconhecimento de seu direito creditório.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.082 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.932340/2011-12

Ora, alegações genéricas, desacompanhadas de documentos hábeis e idôneos, são
incapazes de fazer prova de sua afirmativa. Cabe, aqui, lembrar do velho brocardo latino: "alegar
e não provar é quase não alegar" (allegatio et non probatio quasi non allegatio) ou "alegar e não
provar o alegado importa nada alegar" (niagara ilia et allegatum nom probare paria sunt).
Em se tratando de compensação, a comprovação da liquidez e certeza do crédito
constitui ônus da contribuinte, conforme interpreta-se do 170 do CTN, in verbis:
“Artigo 170 - A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular,
ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.”

O art. 373 do CPC/15 reforça a atribuição do ônus à Recorrente:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.

Nesse sentido os precedentes desta e. Turma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e liquidez do crédito são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei, cabendo ao contribuinte o ônus de prova
do indébito que busca utilizar.
A mera alegação de que as receitas que ensejaram a retenção de IR-Fonte
foram incluídas na DIPJ, desacompanhada da respectiva comprovação,
não constitui meio de prova hábil, ensejando a não homologação da
compensação.
(Ac. 1201-003.599, relator LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI, jul.
13/02/2020)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO.
REQUISITOS.
ÔNUS
DA
PROVA
DO
CONTRIBUINTE.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.082 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.932340/2011-12

A mera alegação da existência do direito creditório, desacompanhada da
respectiva documentação fiscal e contábil da sua origem, legitima a não
homologação da compensação.
A certeza e liquidez do crédito são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei, cabendo ao contribuinte o ônus da prova
do indébito utilizado.
(Ac. 1201-003.685, relatora GISELE BARRA BOSSA, jul. 11/03/2020)
A própria Recorrente reconhece não poder fazer a prova requerida, conforme excerto
de seu Recurso Voluntário:
A diferença entre os valores de retenção na fonte apontados pelo
contribuinte em sua DIPJ 2009 e os valores confirmados pela DRJ/SP
totaliza R$ 16.473,87 (R$ 3.137.426,04 - R$ 3.120.952,17), o que
corresponde ao crédito glosado do contribuinte. Note-se, pois, que o
montante de IRRF informado na ficha 54 da DIPJ 2009 e não confirmado
pelo Fisco resultaria em prejuízo fiscal ainda maior que o considerado no
crédito utilizado pelo contribuinte.
De toda forma, certo é que a totalidade do direito creditório utilizado pelo
ora Recorrente deve ser desde logo reconhecido, já que pelo Acórdão
recorrido, os valores não confirmados de IRRF resultam em exigência de
débito tributário que somente poderia ser desconstituído pela
apresentação de documentos que devem ser produzidos por terceiros, o
que é inadmissível, além do que o contribuinte não estaria obrigado a
guardar qualquer documentação pertinente, além da DIPJ já apresentada
nos autos, que atesta as retenções na fonte, já que transcorridos mais de 5
anos do período examinado.
Não há como dar provimento ao Recurso da Recorrente, tampouco seu pedido de
diligência, haja vista não cumprir os requisitos do Decreto n. 70.235/72 e pela probabilidade
baixíssima de êxito. Basta imaginar que se a Recorrente maior interessada não conservou os
documentos que comprovam seu direito por mais de 5 anos, como imaginar que as empresas
indicadas por ela guardariam documentos de terceiros pelo mesmo prazo?
Assim, demonstrada que a diligência requerida não atenderia aos objetivos indicados
pela Recorrente, tendo caráter meramente protelatório, de se indeferir o pedido.
Com base no exposto, voto no sentido de que CONHECER do Recurso Voluntário
para NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.082 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.932340/2011-12

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital